Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701475-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALUCIA BORGES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório emitido (104866532), para constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, assim como para que fossem considerados os valores recebidos acumuladamente para evitar pagamento de imposto de renda por ocasião da declaração anual. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Decido. Em um exame de cognição sumária, não verifico erro de procedimento, tampouco risco de dano a justificar a medida postulada. A verba resultante da conversão de licença-prêmio em pecúnia tem natureza indenizatória (art. 101, inciso VIII, Lei Complementar Distrital 840/2011) e sobre a qual não incide imposto de renda (Súmula 136 STJ – “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.”). Não há destaque de imposto de renda nos cálculos realizados pela Contadoria (ID 100730291 – processo de origem 0748551-52.2020.8.07.0016). Nesse sentido é o posicionamento das Turmas: (Acórdão 1191774, 07081695120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, não incide a previsão inserta no art. 6o, inciso XI, da Portaria GC 23/2019, como quer a recorrente. Não é o caso de se inserir no precatório o número de meses relativos a rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), pois o valor não está sujeito à tributação. “Art. 6o As Requisições de Pequeno Valor conterão as informações adiante descritas, sem prejuízo de outras complementares, a critério do juízo da execução, e serão geradas no sistema eletrônico, observado o modelo anexo a esta Portaria: ...................................... XI – o número de meses (NM) a que se refere a conta de liquidação e o valor das deduções da base de cálculo, no caso de requisição cujos valores estejam submetidos à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), prevista no art. 12-A da Lei n. 7.713/1988;” ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito